Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-71.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020618-71.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO SANCIONADOR DO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VALIDADE DAS CDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos para desconstituir duas CDAs oriundas de processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT, em razão de infrações cometidas no âmbito da relação de consumo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral requerida para comprovação de regularidade nos procedimentos de faturamento;

(ii) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ao não analisar individualizadamente cada auto de infração;

(iii) saber se são nulos os atos administrativos sancionadores por vício de motivação, desproporcionalidade das multas ou afronta às normas da ANEEL.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4. A decisão monocrática enfrentou os fundamentos centrais trazidos pela parte, não sendo necessária a análise exaustiva de cada argumento, bastando a motivação suficiente para legitimar o julgado.

5. Os processos administrativos observaram o devido processo legal, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando suficientemente motivados, com base em normas consumeristas aplicáveis, sendo legítima a atuação do PROCON ainda que haja regulação setorial da ANEEL.

6. As multas foram fixadas conforme os parâmetros do art. 57 do CDC, com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem demonstração de arbitrariedade.

7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é legítima, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não configurando bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Te

se de julgamento:

“1. A denegação de produção de prova oral em embargos à execução fiscal não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. A ausência de análise individualizada de cada argumento da parte não acarreta nulidade da decisão, desde que o julgador enfrente adequadamente as teses centrais do recurso.

3. São válidos os atos administrativos sancionadores do PROCON quando respeitado o devido processo legal, ainda que haja regulamentação setorial, e as multas fixadas observem os parâmetros do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, DJE 22/03/2021; TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022; TJMT, APL 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática de id. 247440684 proferida nos autos do recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Inconformada com o teor da decisão que negou provimento ao seu apelo, a agravante aduz, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indevido indeferimento da produção de prova oral, requerida com o intuito de demonstrar a regularidade dos procedimentos de faturamento das unidades consumidoras mencionadas nos autos.

Sustenta que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem permitir a devida instrução probatória, o que, segundo afirma, compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação suficiente, apontando que o julgado incorreu em ofensa ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, ao deixar de enfrentar os argumentos centrais trazidos pela agravante, notadamente quanto à especificidade dos dois processos administrativos distintos que ensejaram as multas impugnadas.

No mérito, reitera os fundamentos apresentados em sede de apelação, defendendo a nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON Estadual, por vício de motivação, ausência de enfrentamento das teses defensivas e desconsideração dos elementos comprobatórios produzidos pela concessionária.

Sustenta que as infrações foram imputadas com base exclusiva nas reclamações dos consumidores, sem que tenham sido observados os procedimentos previstos nas resoluções da ANEEL aplicáveis ao caso.

Aduz, também, que os valores das multas são desarrazoados e desproporcionais frente aos valores das faturas discutidas, pleiteando, de forma subsidiária, a redução das penalidades aplicadas, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade do ato administrativo.

Por fim, questiona a majoração dos honorários advocatícios fixados em sede recursal, argumentando que tal acréscimo implicaria bis in idem, uma vez que os valores das CDAs já contemplam verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS.

Requer o provimento do recurso, para que acolha as preliminares para anular a decisão monocrática, reconhecendo o cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Caso não entenda pelo acolhimento requer a reforma da decisão para reconhecer a nulidade dos atos administrativos do PROCON. Alternativamente, a redução das multas e dos honorários advocatícios fixados.

Ausente contrarrazões (Id. 265126795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em desfavor do Estado de Mato Grosso, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença.

Na origem, a ora agravante opôs embargos à execução fiscal objetivando desconstituir a exigibilidade de dois créditos tributários consubstanciados em Certidões da Dívida Ativa (CDAs) nº 20223661 e 20223690, emitidas com fundamento em processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON Estadual, nos quais foram aplicadas penalidades pecuniárias em razão de supostas práticas infracionais decorrentes de cobranças indevidas de consumo de energia elétrica, em desfavor de dois consumidores distintos.

A sentença proferida pelo Juízo da 1ª instância julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a higidez das CDAs e a regularidade dos atos administrativos de imposição das penalidades.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, em preliminar, cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, sustentou a nulidade dos processos administrativos em razão de vício de motivação, a insubsistência das penalidades aplicadas e, subsidiariamente, a necessidade de redução das multas impostas, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por meio da decisão agravada, restou rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, ao fundamento de que os elementos probatórios constantes nos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, não sendo necessária a produção de prova oral. No mérito, entendeu-se que os atos administrativos foram suficientemente motivados, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como que os valores das multas observavam os critérios legais e não se mostravam desarrazoados.

Com essas considerações, passo à análise.

PRELIMINARES

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi indeferida, sem a devida fundamentação técnica, a produção de prova oral requerida com o objetivo de demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados no faturamento das unidades consumidoras envolvidas nos processos administrativos que originaram as Certidões de Dívida Ativa objeto da execução fiscal.

Entretanto, não assiste razão à insurgente.

Dos autos se extrai que a ENERGISA foi regularmente notificada nos procedimentos instaurados pelo PROCON, apresentou defesa administrativa em ambas as autuações (n.º 51001002170037556 e n.º 5100100217003388830), tendo juntado documentos, registros de inspeção técnica, imagens fotográficas e fundamentos normativos com base na Resolução ANEEL n.º 414/2010, além de indicar o envio de comunicações aos consumidores e medidas para regularização das irregularidades detectadas.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, consignou expressamente que os processos administrativos foram instruídos em observância ao devido processo legal, garantido o contraditório e a ampla defesa à embargante. A produção de prova oral requerida, por sua vez, não se mostra indispensável ao deslinde da controvérsia, que se baseia essencialmente na validade formal dos atos administrativos e na legalidade das penalidades impostas.

Como bem delineado pela jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento da prova deve ser justificado à luz da irrelevância ou inutilidade da diligência, não configurando cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes para o julgamento da causa. Ademais, a instrução oral, no caso, visa à reanálise do mérito administrativo das autuações, tarefa vedada ao Judiciário, cuja atuação limita-se ao controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA – PROCON – (...) VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa e a devida fundamentação da decisão.” (TJMT, N.U 1013886-16.2018.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, DJE 22/03/2021)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

A agravante alega, ainda, nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação, sustentando que o decisum tratou de forma genérica as duas infrações analisadas, sem promover exame individualizado dos fundamentos administrativos de cada uma das CDAs.

Também nesse ponto não assiste razão à parte recorrente.

Constata-se que a decisão impugnada analisou de forma suficiente os elementos constantes nos autos, reconhecendo a regularidade dos processos administrativos, a motivação das penalidades e o respeito às garantias constitucionais do devido processo legal. Ainda que os fundamentos tenham sido abordados de modo conjunto, isso não compromete a validade do julgamento, desde que enfrentadas as teses centrais da parte, como se deu no presente caso.

O julgador não está obrigado a responder ponto por ponto todas as alegações, tampouco a reproduzir exaustivamente os argumentos lançados, desde que fundamente a decisão com base no conjunto fático e jurídico apresentado. Ausente demonstração de prejuízo concreto ou de omissão relevante, não há nulidade a ser reconhecida.

Assim dispõe o entendimento pacífico do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS – (...) RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenha se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.” (TJMT, N.U 1017222-91.2019.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip, DJE 24/01/2022)

Rejeita-se, portanto, também essa preliminar.

MÉRITO

No mérito, a agravante busca a reforma da decisão monocrática para afastar as penalidades impostas pelo PROCON, sob os argumentos de nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação, insubsistência das infrações e desproporcionalidade das multas aplicadas. Alternativamente, pleiteia a redução das penalidades e a exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais.

Contudo, os fundamentos trazidos não se mostram suficientes para infirmar a legalidade dos atos administrativos executados.

Os autos revelam que os processos administrativos foram regularmente instaurados, com expedição de notificações, oportunidade de defesa e manifestação da empresa em ambas as hipóteses. As decisões do PROCON foram motivadas, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e exposição das razões de fato que embasaram as penalidades, em especial com relação à responsabilidade da concessionária pelas irregularidades constatadas nos medidores de energia.

A suposta conformidade da conduta da agravante às normas da ANEEL não afasta, por si só, a incidência das normas consumeristas e a atuação do órgão de defesa do consumidor. O ordenamento jurídico permite a coexistência da regulação setorial com a tutela administrativa das relações de consumo, de forma complementar.

A alegada ausência de motivação ou desproporcionalidade tampouco se sustenta. O quantum das multas foi fixado dentro dos parâmetros legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração e o porte econômico da empresa. A fixação de valores distintos para casos diferentes, ainda que aparentemente semelhantes, decorre da discricionariedade técnica da Administração, que avaliou os elementos de cada processo, não havendo demonstração de arbitrariedade ou ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, a majoração em sede recursal está autorizada nos termos do art. 85, §11, do CPC, inexistindo
bis in idem
pelo simples fato de que as CDAs contemplem valores devidos ao FUNJUS, o qual não se confunde com os honorários devidos ao patrono da parte vencedora.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025